Tribunal: TJMT
Processo: 0002893-60.2020.8.11.0040
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002893-60.2020.8.11.0040
APELANTE: ROMARIO DA CUNHA SOUSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO
Vistos, etc.
Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça e, após, volvam-me os autos conclusos para análise do apelo.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de fevereiro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.